Tribunal: STF
Processo: ARE 1561413
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 23):



    “EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. TESES RECURSAIS NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROIBIÇÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALAGOAS PREVIDÊNCIA aponta violação ao art. 19, do ADCT. 



    Alega, em síntese, que a decisão recorrida deu interpretação mais abrangente ao referido dispositivo, ao entender que a pensão previdenciária da parte recorrida, pensionista de servidor estabilizado que ingressou no serviço público sem concurso, deveria ser revisada com base na Lei Estadual 7.112/2009, que determinou o reenquadramento de aposentados e pensionistas não aprovados em concurso público (Doc. 33, fl. 4).



    Sustenta que, na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido violou o real significado da norma, a qual não garantiu aos servidores estabilizados a qualidade de efetivos, mas apenas lhes assegurou a permanência no cargo então ocupado.



    Por essa razão, defende a inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei Estadual 7.112/2009, ao enquadrar os servidores estabilizados nos cargos de carreira criados pela norma.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de incidência da Súmula 279/STF (Doc. 37).



    No agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, KARIE ANDALUZIA UCHÔA BORGES ajuizou ação de revisão de pensão previdenciária recebida em razão do falecimento de seu marido em 22/9/1995, ex-servidor da Assembleia Legislativa Estadual de Alagoas desde 2/3/1981, para refletir as alterações promovidas no plano de cargos e carreiras dos servidores efetivos (Doc. 1).



    O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido ao fundamento de que “o cargo ocupado pelo servidor falecido foi alterado com a Lei nº 7.112/2009; passou a ser denominado de Analista Legislativo PL/ALL, classe “A”, nível 57, e sofreu alteração substancial no vencimento, consoante certidão de fls. 23. Assim, considerando que a lei é expressa acerca da extensão da norma e que a parte apelante se encontrava recebendo pensão à época do advento da lei, deve ser reconhecido o direito à paridade, vez que o pleito encontra fundamento constitucional e legal” (Doc. 23, fls. 7-8).



    No RE, a parte recorrente alega que a paridade decorrente da referida alteração do cargo anteriormente ocupado pelo falecido servidor, por meio da Lei Estadual nº 7.112/2009, é inconstitucional, uma vez que o servidor detinha apenas a estabilidade excepcional do art. 19, do ADTC, não fazendo jus ao reenquadramento decorrente de alteração na carreira.



    A efetividade é pressuposto da estabilidade, pois, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício - a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.”



    Observe-se que, embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs sobre a possibilidade de usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT não confere efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017) 



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. 



    II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186- PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). 



    III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). 



    IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    Portanto, é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Por oportuno, cite-se recente decisão monocrática proferida pelo Min. DIAS TOFFOLI em caso semelhante (ARE 1.552.969/AL, Dj 4/6/2025), transitada em julgado em 1º/7/2025, em que foi mantido o acórdão do Tribunal de origem que apontou a inconstitucionalidade do artigo 4º, da Lei Estadual nº 7.112/2009, em relação à extensão das condições exclusivas dos servidores efetivos - enquadramento, reenquadramento, progressões na carreira, paridade de vencimentos e demais benefícios - aos servidores excepcionalmente estabilizados por força do art. 19, do ADCT.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para julgar improcedente o pedido inicial, ficando dispensada a restituição dos valores recebidos até o trânsito em julgado da presente decisão.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente